Tribunal: STF
Processo: AI 458221
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
RECURSO - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO ESPECIAL E DO EXTRAORDINÁRIO -
 PREJUÍZO. Ocorre o prejuízo do extraordinário quando o recorrente
haja logrado êxito no julgamento do especial. O Direito é orgânico e
 dinâmico, sendo certo que, à luz do disposto no artigo 512 do
Código de Processo Civil, o julgamento proferido pelo Tribunal
substituiria a sentença ou a decisão recorrida objeto do recurso